Tribunal: TJDFT
Processo: 0740556-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740556-65.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: LUZINETE COSTA TAVARES, ELEN RAMOS SILVA e SUSANA CAROLINA PIVA PACIENTE: EDUARDO ADRIANO LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LUZINETE COSTA TAVARES e outros, advogada constituída, com OAB/DF no 65.791, em favor de EDUARDO ADRIANO LOPES, preso desde 7/10/2022, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 155/158). Alegam os impetrantes que a apreensão dos objetos na residência do paciente deu-se mediante violação de domicílio. Afirmam que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, na medida em que não foram localizados com o paciente nenhum objeto que indicasse a traficância, sendo ele mero usuário de substância entorpecente. Narram que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Por fim, apontam violação ao princípio da presunção de inocência. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. É o relatório. Decido. No que tange a tese relativa à ilegalidade ao ingresso dos policiais na residência do paciente, importa registrar que não se vislumbra qualquer ilegalidade neste particular. Isso porque pelo que se depreende da dinâmica delitiva, é possível constatar que policiais civis, diante da existência de denúncias anônimas apontando para o comércio ilegal de drogas exercido pelo paciente nos bairros Jardim Roriz e Fátima, em Planaltina/DF, passaram a diligenciar a região. Consta dos autos que o paciente “fazia uso de uma bicicleta para realizar as vendas, pois carregava consigo pouca quantidade de droga para o caso de ser abordado se passar por usuário e sempre que vendia tudo, se dirigia a sua residência para buscar mais”. Durante as diligências, foi possível verificar que certo indivíduo se aproxima do paciente e “saem juntos e são monitorados até virarem a esquina, mas ainda é possível ver Valter colocar uma das mãos no bolso de suas vestes, como se fosse retirar alguma quantia em dinheiro; Que pouco tempo depois Valter retorna pela mesma rua e diante das informações prévias e da movimentações característica de tráfico, a equipe decidiu realizar a abordagem de Valter em local seguro; Que em revista pessoal foi encontrado com Valter, em suas vestes, uma porção da droga vulgarmente conhecida como crack; Que VALTER foi indagado sobre a droga e afirmou que era para seu consumo, adquirindo de um indivíduo desconhecido que estava de bicicleta e estava no bairro Vila de Fátima (...) Que diante da caracterização típica de tráfico e da presença de fundadas razões decidiram realizar a abordagem de EDUARDO; Que ao ser abordado, foi encontrado com ele, em suas mãos, uma porção fragmentada da droga conhecida como crack e no bolso de suas vestes a quantia de R$ 48,00 (Quarenta e oito reais); Que diante das denúncias de que EDUARDO poderia guardar mais droga em sua casa e que atenderia também ao pedidos via telefone, decidiu-se diligenciar até sua residência; Que foram recebidos pela pessoa de VANESSA SILVA PAES LANDIM, companheira de EDUARDO; Que VANESSA foi cientificada da situação e franqueou a entrada em sua residência (...) Que em revista pessoal nesta delegacia, foi encontrado nas vestes de EDUARDO uma outra porção da droga conhecida como cocaína” (fls. 47/48). Destaca-se que as denúncias anônimas, aliadas à apreensão de entorpecente com o paciente, configuraram o flagrante que, por consequência, possibilitou a entrada dos policiais em sua residência dada a natureza permanente do delito de tráfico de drogas. Semelhantemente, não se perde de vista que o ingresso dos policiais na residência foi franqueado pela companheira do paciente. Logo, escorreita a prisão em flagrante e a entrada dos policiais na residência, bem como a apreensão realizada, não havendo que se falar, portanto, em constrangimento ilegal. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 1.186/2022 - 16a DP, Comunicação de Ocorrência Policial no 8.436/2022 - 16a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 821/2022, Laudo de Exame Preliminar no 59.574/2022, além de denúncias anônimas (fls. 13/38). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois o paciente foi apontado em denúncias anônimas como a pessoa que exerce o tráfico ilícito de entorpecentes na região de Planaltina e foi flagrado em circunstâncias típicas de tráfico com uma porção de cocaína com massa líquida de 1,26g (um grama e vinte e seis centigramas), a indicar a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 13/38). Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 114/115): “No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Embora a quantidade de entorpecente não seja elevada, o autuado possui condenações anteriores por delito da mesma espécie, bem como por crimes patrimoniais, sem contar que ainda está em cumprimento de pena em regime aberto e recentemente teve passagem por este Núcleo de Custódia”. Por ocasião da manutenção da segregação cautelar, o d. magistrado a quo ainda bem ponderou que (fls. 155/158): “(...) analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do autuado vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (...) A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois foi encontrada em seu poder uma porção de crack, e uma porção de cocaína, além de, no momento do flagrante, em tese, ter sido vendida por ele uma porção de crack ao usuário Valter (...) Em complemento, analisando a Folha de Antecedentes Criminais do requerente, verifica-se que ele é reincidente pelo crime de tráfico de drogas (autos n. 2019011002414-5 e 0000788-78), além de condenações por outros crimes (FAP de ID. 139292487), o que somado às circunstâncias concretas da prisão indica periculosidade e enseja a manutenção da prisão cautelar”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. O paciente é reincidente pela prática do crime de tráfico (fl. 136), o que consubstancia elemento apto a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente, notadamente diante da reiteração criminosa. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente possuir família constituída, por si só, não impede a constrição cautelar, quando estiverem presentes os requisitos que a autorizam, como é o presente caso. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 30 de novembro de 2022 16:45:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora